Tribunal: TJMT
Processo: 1025500-18.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL N.o 1025500-18.2018.8.11.0000
Vistos etc.
Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS em virtude da sentença proferida pelo Juízo da 6.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Cobrança de Juros e Correção Monetária na Indenização do Seguro DPVAT, julgou procedente os pedidos formulados pelo Autor para determinar a atualização do valor pago administrativamente, pelo índice INPC, desde a data do evento danoso, com juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação.
Ainda condenou a Requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 85, §8.o do CPC.
Irresignada, a Apelante afirma que o pagamento administrativo foi feito dentro do prazo de 30 (trinta) dias, conforme preceitua o art. 5.o, § 1.o da Lei 6.194/74, com redação dada pela Lei 11.482/07, não havendo falar em juros e correção monetária.
Forte nesse argumento, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença objurgada, julgando improcedente o pedido autoral.
Mesmo intimado, o Apelado deixou de apresentar contrarrazões (ID. 38918284).
Eis o relatório. DECIDO.
Desde logo, verifica-se que o caso se coaduna com o entendimento sumulado do STJ no verbete sumular 568/STJ, em que “o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema.” (STJ. Corte Especial. Aprovada em 16/03/2016. DJe 17/03/2016). Diante disto, passo a analisar e decidir o caso monocraticamente.
A Lei 6.194/74, em seu art. 5.o, § 1.o, estabelece o prazo de 30 (trinta) dias para o pagamento administrativo da indenização securitária pela Seguradora, mediante a entrega da documentação pelo Segurado. Veja-se:
Art. 5.o - O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.
§ 1° A indenização referida neste artigo será paga com base no valor vigente na época da ocorrência do sinistro, em cheque nominal aos beneficiários, descontável no dia e na praça da sucursal que fizer a liquidação, no prazo de trinta dias da entrega dos seguintes documentos.
a ) certidão de óbito, registro da ocorrência no órgão policial competente e a prova de qualidade de beneficiários no caso de morte;
b) Prova das despesas efetuadas pela vítima com o seu atendimento por hospital, ambulatório ou médico assistente e registro da ocorrência no órgão policial competente no caso de danos pessoais.
Para a hipótese de pagamento extemporâneo, o § 7.o do art. 5.o, da mesma Lei preconiza a incidência de juros e correção monetária:
§ 7.o - Os valores correspondentes às indenizações, na hipótese de não cumprimento do prazo para o pagamento da respectiva obrigação pecuniária, sujeitam-se à correção monetária segundo índice oficial regularmente estabelecido e juros moratórios com base em critérios fixados na regulamentação específica de seguro privado.
O Superior Tribunal de Justiça definiu o marco inicial para a correção monetária, por meio do Verbete Sumular 580, que transcrevo:
A correção monetária nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 7.o do art. 5.o da Lei n. 6.194/1974, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, incide desde a data do evento danoso.
No que tange ao termo inicial dos juros na indenização do seguro DPVAT, o Verbete Sumular 426 do STJ determina que sejam aplicados desde a citação.
In casu, a Apelante sustenta que o Apelado apresentou o requerimento administrativo em 06/06/2017.No entanto, a documentação médico-hospitalar não era conclusiva. Diante disso, foi solicitado, em 16/06/2017, a complementação documental, interrompendo, de conseguinte, o prazo de 30 (trinta) dias.
Afirma que a resposta foi protocolizada pelo Segurado em 17/07/2017, e que o pagamento foi feito em 07/08/2017, ou seja, 20 (vinte) dias após apresentados todos os documentos necessários para a instauração do processo administrativo do seguro obrigatório.
Sem guarida a irresignação da Apelante, pois diante da prova encartada no ID. 38918258 – Pág. 52, verifica-se que a documentação mencionada pela Seguradora (médico-hospitalar) foi recebida em 06/06/2017, juntamente com os demais documentos exigidos pela norma de regência.
Não bastasse isso, denota-se que a Notificação Extrajudicial encaminhada ao Apelado para “regularização ou complementação da documentação e/ou informações médico-hospitalar”, anexada no ID. 38918258 – Pág. 2, não traz comprovante de que foi efetivamente entregue ao destinatário.
De outro lado, o comprovante bancário de ID. 38918258 – Pág. 55, demonstra que a indenização securitária foi paga ao Segurado em 07/08/2017, ou seja, depois de transcorrido o prazo de 30 (trinta) dias estabelecido no art. 5.o, § 1.o da Lei 6.194/74.
Dessa maneira, devida a correção monetária, desde o evento danoso, sobre o valor pago pela via administrativa a título de indenização do seguro DPVAT, com fundamento no Verbete Sumular n.o 580 do STJ. Ademais, devem ser acrescidos juros de mora a partir da citação, nos termos do Verbete Sumular n.o 426 do Superior Tribunal de Justiça.
Escorreita, pois, a sentença recorrida.
Feitas essas considerações, nego provimento ao recurso e mantenho incólume a sentença invectivada.
Por fim, nos termos do art. 85, § 11.o do CPC, majoro honorários advocatícios de R$ 500,00 para R$ 1.000,00 (um mil reais), os quais deverão ser pagos ao patrono do Apelado.
Publique-se. Intime-se.
Cuiabá, 17 de abril de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora